Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-44.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001968-44.2019.8.14.0031

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: RENATO LIMA AMARAL, ROSEMARY SANTOS AMARAL, JOSUE LIMA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão.

II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor.

III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno dos servidores aos seus órgãos de origem, onde deverão continuar a exercer as atribuições dos seus cargos.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú,

nos autos

da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
RENATO LIMA AMARAL E OUTROS.

Narram os autos que os autores são servidores públicos municipais efetivos, exercendo os cargos de professores e que foram removidos de seus respectivos locais de trabalho por meio de ato administrativo ilegal e arbitrário, sem qualquer motivação, além de terem suas cargas horárias reduzidas e, consequentemente, seus vencimentos, razão pela qual recorreram ao Judiciário.

A liminar foi deferida (id. 14271896).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14271911):

“(...) Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR os Memorandos n(s). 49/2018/GAB/SEMED, 67/2018/GAB/SEMED E 50/218/GAB/SEMED (fls. 41, 71 e 106) e demais atos administrativos que importaram na supressão do pagamento da rubrica “Hora Aula” nos contracheques de RENATO LIMA AMARAL, JOSUE LIMA AMARAL E ROSEMARY SANTOS AMARAL, e, em consequência, determino que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJÚ, incontinenti, promova o retorno dos requerentes às lotações de origem, com o pagamento da remuneração correspondente, restabelecendo a carga horária preexistente aos atos ora declarados nulos, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração suprimida por força dos mesmos atos administrativos ora declarados nulos, desde que principiaram a produzir efeitos. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação se sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral). (...)”

Inconformado, o Município de Mojú interpôs o presente recurso de apelação (id. 14271965).

Em suas razões, defende a legalidade do ato administrativo praticado, aduzindo que diante das diversas dificuldades encontradas no período de transição da gestão pública, houve a necessidade imperiosa de realizar a reorganização do quadro de servidores da rede pública municipal de educação.

Argui que agiu dentro do poder discricionário que lhe é conferido, não se deixando influenciar por questões político-partidárias ou por questões pessoais, como tentam fazer crer os apelados.

Assevera que não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos no caso concreto, tendo em vista que os servidores foram aprovados em concurso público para prestar carga horária de 100 horas aulas, e o que houve foi um simples ajuste, condizente com a aprovação no certame.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pedido inicial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos do Município (id. 14271969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15327587).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e anulou os atos administrativos de remoção dos autores, atos estes que importaram em redução dos seus vencimentos, determinando que o Município promovesse o retorno dos requerentes às lotações de origem.

Pois bem.

Segundo a doutrina, remoção “é o ato pelo qual o servidor sofre o deslocamento a pedido ou ex ofício no âmbito interno dos quadros da Administração” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 377). Trata-se de ato discricionário, o qual deve ser analisado sob o pálio da legalidade, oportunidade e conveniência do interesse público.

Não obstante, é de conhecimento de todos que os atos discricionários devem ser motivados, sob pena de serem nulos. Ainda que os atos administrativos discricionários sejam pautados em critérios de conveniência e oportunidade, não é permitido ao agente público agis de forma contrárias as normas vigentes.

Dessa forma, o ato que culmina na remoção de servidor, ainda que fundamentado no interesse público, deve, necessariamente, ser motivado. Essa necessidade é decorrente da observância dos princípios da legalidade e moralidade, cujo objetivo final é evitar atitudes arbitrárias por parte do gestor público.

A motivação, que é a “descrição ou explicitação do motivo”, é exigida para todo e qualquer ato administrativo.

O dever de motivação do ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, está registrado no art. 50 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Por esse dispositivo,
“os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”
.

Analisando os autos,

resta evidente a carência de motivação dos atos administrativos impugnados e a afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, pois impossível não se atentar para o fato de que a remoção dos servidores se deu sem nenhum fundamento plausível.
In casu
, a Administração Pública não logrou êxito em demonstrar a necessidade de transferência dos servidores.

Não bastasse isso, além da falta de motivação do ato de remoção, o Município ainda reduziu os vencimentos dos apelados, na medida em que reduziu a quantidade de horas-aulas prestadas, incorrendo em ato ilegal, p
ois prescinde de prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, para se apurar falta grave que justifique a supressão.

Nesse ponto, em que pese o Apelante alegar que o que houve foi um simples ajuste em razão do concurso para os quais os servidores foram aprovados previa carga horária de 100 horas-aulas e que, por isso, não houve irredutibilidade de vencimentos, observa-se que o Ente Público Municipal não logrou êxito em comprovar o alegado, não se desincumbido do ônus que lhe cabia. O Recorrente se limitou ao campo das meras ilações, sem trazer qualquer substrato comprobatório aos autos.

Cabe-nos frisar que não se está adentrando no exame do mérito administrativo. Ao contrário, está-se perquirindo tão-somente a legalidade do ato que redundou nos atos de remoção dos servidores para outras escolas, diversas das quais vinham desempenhando as suas funções.

Sobre essa questão, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

STJ - ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. Recurso ordinário provido.
(RMS 19439 / MA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0009447-5, Relator (a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, T5 - QUINTA TURMA, DJ 04/12/2006 p. 338). Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em 21/11/2008. Grifei

STJ - ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1."O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço."
(Gilson Dipp, 5.ª Turma, relator do RMS 12.856/PB, DJ de 01/07/2004.)
2. Na hipótese em apreço, o ato atacado, o qual ordenou a remoção da servidora, encontra-se desacompanhado do seu motivo justificador. Não há qualquer menção, nem mesmo sucinta, referente à causa que deu ensejo ao deslocamento. Por conseguinte, trata-se de ato eivado de nulidade por ausência de motivação.
3. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 18388 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0078222-1, Relator (a) Ministra LAURITA VAZ, T5 - QUINTA TURMA, DJ 12/02/2007 p. 273). Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em 20/11/2008. grifei

No mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No entanto, após análise dos autos, constato que não merece reparos a r. sentença, pois, como se insere dos autos, a Administração Municipal procedeu à redução da sobredita jornada de trabalho sem instaurar o necessário procedimento administrativo prévio, em afronta ao princípio do devido processo legal, não oportunizando aos apelados o exercício da ampla defesa e contraditório.

Ainda que se admita que a Administração Pública tenha discricionariedade quanto a alteração da carga horária dos servidores públicos, esta deve ser precedida de processo administrativo prévio, com possibilidade de o servidor exercer o contraditório e ampla defesa.”

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Mojú
. Em reexame necessário, mantenho na íntegra, a r. sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023